Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749329-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES EMBARGADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PAULO CESAR FERREIRA NEVES, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71205351/70712331). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator